Tribunal: TJDFT
Processo: 0732303-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita em face dos rendimentos constantes do contracheque do Agravante. A um primeiro e provisório exame e evitando que o processo possa ser extinto pelo não pagamento das custas, concedo a antecipação de tutela recursal e defiro em favor do Agravante, provisoriamente, os benefícios da gratuidade, e o faço diante da presunção 'ope legis' constante da regra insculpida no art. 99 §3o do CPC. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, intimando-se os Agravados. Comunique-se. Brasília, 08 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator